Tribunal: TJSP
Processo: 0003331-18.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003331-18.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RAFAEL RODRIGUES DA CONCEICAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003331-18.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Voto no 50.109
Agravo em Execução no 0003331-18.2020.8.26.0154
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEECRIM 8a RAJ
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: RAFAEL RODRIGUES DA CONCEICAO
O Promotor de Justiça interpôs o presente
agravo (fls. 1-15) contra decisão do Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, DEECRIM 8a RAJ
(fls. 26-28), que concedeu progressão de regime ao sentenciado Rafael
Rodrigues da Conceição, transferindo-o para cumprir a pena em
regime aberto, apesar do não pagamento das penas de multa.
Inconformado, argumenta que um dos requisitos para a progressão, a
partir da interpretação do art. 114, II da LEP, é o cumprimento da
pena de multa. Requer seja a progressão condicionada ao pagamento
da multa, ainda que de forma parcelada.
Manifestou-se o agravado em contrarrazões
às fls. 44-51.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo provimento do recurso (fls. 61-70).
É o relatório.
A questão posta em julgamento versa sobre o
obstáculo à progressão de regime, por conta do inadimplemento da
pena de multa; o Parquet argumenta com o entendimento
jurisprudencial acolhido pelo Supremo Tribunal Federal no “Ag.Reg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003331-18.2020.8.26.0154 -Voto no
3
na progressão de regime da execução no 12-DF1”, “o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional. Tal regra
somente
é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que
parceladamente” (fl. 6).
Seria conveniente que os sentenciados, para
alcançar benefícios, antes do cumprimento da pena aplicada,
demonstrassem a paulatina readaptação à convivência responsável.
Por isso, o retorno antecipado ao meio social deveria estar vinculado
à verificação de condições subjetivas. Estas deveriam evidenciar a
capacidade de ressocialização do reeducando o qual, através do
recolhimento penitenciário, deve introjetar valores sociais exigíveis,
externando conduta apropriada.
Contudo, não se pode, sob o argumento de
risco à coletividade, impossibilitar ao preso acesso a um regime mais
brando de cumprimento da pena. Aliás, agindo dessa forma, estar-se-
ia ignorando a vontade legislativa estampada no Código Penal
Brasileiro, que consagrou o sistema de progressão de penas como
forma de recuperação gradativa do sentenciado. Há vantagens em se
deferir censura mais branda, que reafirma o direito violado e
possibilita a recuperação do agente, quando mantido por menos
tempo na companhia deletéria de outros condenados mais perigosos.
Isso vai ao encontro de outra finalidade da pena, a de prevenir a
prática de novos delitos semelhantes.
Como é cediço, o sistema penitenciário, na
forma como é estruturado, quando observado sob o prisma da
realidade, não traduz a expressão normativa contida na Lei de
Execuções Penais. Há um enorme abismo entre o que se tem e aquilo
que se deveria ter diante da descrição e imposição legal. Por todas as
razões encontradas, em virtude do descompasso entre o idealismo
1 Rel. Min. Roberto Barroso 8.4.2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003331-18.2020.8.26.0154 -Voto no
4
legislativo e a ineficaz realidade carcerária, não há como se imaginar
que um sentenciado, apresentando requisitos subjetivos favoráveis,
possa ter negada a progressão.
De outro lado, os requisitos para a concessão
da progressão de regime estão postos na norma vazada no art. 112
da LEP, bem como no art. 114 do mesmo diploma, para o caso de
progressão ao regime aberto, como na hipótese dos autos.
Postas as condições para o benefício, ao
Poder Judiciário cabe verificar, nas situações concretas levadas a seu
conhecimento, aquelas que preencham os requisitos determinados
para a concessão.
Saliente-se que o precedente trazido pelo
promotor de justiça, para lastrear o pedido denegatório da progressão
de regime, refere-se a condenado na ação penal no 470, originária no
STF, e cuida de situação específica: criminalidade econômica,
consoante se extrai do item no 8 da fundamentação do voto da lavra
do Ministro Roberto Barroso e não de crime comum como cuidado
nestes autos:
8. Em matéria de criminalidade econômica, a
pena de multa há de desempenhar papel
proeminente. Mais até do que a pena de prisão
que, nas condições atuais, é relativamente
breve e não é capaz de promover a ressocialização
,
cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena,
desestimulando, no próprio infrator ou em
infratores potenciais, a conduta estigmatizada
pela legislação penal. Por essa razão, sustentei
no julgamento da Ação Penal 470 que a multa
deveria
ser
fixada
com
seriedade,
em
parâmetros razoáveis, e que seu pagamento
fosse efetivamente exigido. (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003331-18.2020.8.26.0154 -Voto no
5
E prossegue o Ministro aduzindo a exigência
de requisito especial em determinados crimes específicos:
18. Todavia, especialmente em matéria de
crimes contra a Administração Pública

como
também
nos
crimes
de
colarinho
branco em geral
, a parte verdadeiramente
severa da pena, a ser executada com rigor, há
de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim,
tem o poder de funcionar como real fator de
prevenção, capaz de inibir a prática de
crimes
que
envolvam
apropriação
de
recursos públicos. A decisão que se tomar aqui
solucionará não apenas o caso presente, mas
servirá de sinalização para todo o país acerca
da severidade com que devem ser tratados os
crimes contra o erário.
19.
Nessas condições, não é possível a
progressão de regime sem o pagamento da
multa fixada na condenação. Assinale-se que
o condenado tem o dever jurídico
e não a
faculdade
de pagar integralmente o valor da
multa. Pensar de modo diferente seria o mesmo
que ignorar modalidade autônoma de resposta
penal
expressamente
concebida
pela
Constituição, nos termos do art. 5o, inciso
XLVI, alínea “c”. De modo que essa espécie de
sanção penal exige cumprimento espontâneo
por parte do apenado, independentemente da
instauração de execução judicial. É o que
também decorre do art. 50 do Código Penal, ao
estabelecer que “a multa deve ser paga dentro
de 10 (dez) dias depois de transitada em
julgado a sentença”. (grifei).
Portanto, a interpretação no sentido da
exigência do pagamento da pena de multa como condição para a
progressão de regime não se amolda à espécie analisada nos autos.
Aplica-se aos crimes de colarinho branco ou, de modo geral, àqueles
que impliquem em dano ao erário público, quando, pela posição do
agente e o grande alcance do ilícito, isso leva à conclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003331-18.2020.8.26.0154 -Voto no
6
possibilidade de solvência da multa. Aliás, não é por outro motivo que
o artigo 33, § 4o, ainda impõe, nesses casos, a reparação do dano e a
devolução do produto do ilícito praticado. Nos delitos comuns
a
quase totalidade envolvendo réus pobres
a mesma exigência
conduziria à inviabilidade da progressão.
Depois, o julgado acima mencionado do
Supremo Tribunal Federal, menciona como obstáculo à progressão o
inadimplemento deliberado da pena de multa. Isso, ao menos nos
crimes que não envolvam danos ao erário público ou se amoldem à
criminalidade de colarinho branco, somente pode ser verificado
depois de executada a multa e constatada a possibilidade de
solvência, com o agente se comportando de molde a frustrá-la. Afora
essa situação, cumpridos os demais requisitos para a progressão,
esta não poderá ser negada.
Na
hipótese,
portanto,
cumpridas
as
condições postas na norma que regulamenta a execução penal -
sequer objeto de insurgência por parte do ora agravante - o agravado
preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
agravo, mantida integralmente a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator